Tribunal: STF
Processo: AO 465
Classe: AO
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
E M E N T A: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N) - NORMA DE DIREITO ESTRITO -
MAGISTRADOS QUE PRETENDEM A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE 1/3 SOBRE OS
DOIS PERÍODOS ANUAIS DE FÉRIAS A QUE FAZEM JUS - VANTAGEM QUE NÃO É
EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA - AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF - AGRAVO IMPROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo
presente a interpretação dada ao preceito constante do
art. 102, I, n, da Constituição (RTJ 128/475 - RTJ 138/3 -
RTJ 138/11) - firmou-se no sentido de não reconhecer a competência
originária desta Corte, sempre que a controvérsia envolver
vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras
categorias funcionais.
- O direito reclamado - analisado na perspectiva do
estatuto jurídico pertinente à Magistratura - não tem qualquer
conotação de natureza corporativo-institucional (pois é também
titularizado pelos representantes do Ministério Público e membros
integrantes dos Tribunais de Contas) e não se restringe, por isso
mesmo, apenas àqueles que estejam investidos no desempenho de cargos
judiciários.
- Enquanto houver um único Juiz capaz de decidir a causa em
primeira instância, não será lícito deslocar, para o Supremo
Tribunal Federal, com apoio no art. 102, I, n, da Constituição, a
competência para o processo e julgamento da ação promovida pela
quase totalidade dos magistrados estaduais.
- Eventual recurso de apelação a ser interposto contra a
decisão do magistrado de primeiro grau - que é o órgão judiciário
competente para apreciar  a causa -, deslocar-se-á, per saltum, para
o Supremo Tribunal Federal, desde que se evidencie a ocorrência de
impedimento/suspeição de mais da metade dos Desembargadores
componentes do Tribunal de Justiça do Estado. Precedentes:
AO n. 263-SC (Questão de Ordem), Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE -
AO nº 378-SC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.